Tribunal: TJSP
Processo: 2284567-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ensino privado. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de julgado. Reconsideração da decisão agravada. Inteligência do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.